Tribunal: STF
Processo: Rcl 16580
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.662/SP. Impossibilidade de inovação dos argumentos em sede de agravo regimental. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADPF nº 275/PB. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Impossibilidade de inovação dos fundamentos da reclamação em sede de agravo regimental.



    2. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.



    3. Impossibilidade de a legitimidade da alteração no regime constitucional de sequestro de verbas públicas para adimplemento de valores devidos pelas Fazendas Públicas Federal, estaduais ou municipais ser analisada originariamente pelo STF em sede de reclamação constitucional.



    4. Agravo regimental não provido.